Tribunal: TJSP
Processo: 2083144-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência em relação à decisão monocrática pela qual indeferida a petição inicial e julgado extinto o processo com fundamento nos artigos 6o, §5o, e 10, "caput", da Lei 12.016/2009. Desacolhimento. Inadequação da via eleita. Mandado de segurança cuja ação fora promovida contra decisão judicial passível de impugnação mediante recurso com efeito suspensivo. Inteligência do artigo

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência em relação à decisão monocrática pela qual indeferida a petição inicial e julgado extinto o processo com fundamento nos artigos 6o, §5o, e 10, "caput", da Lei 12.016/2009. Desacolhimento. Inadequação da via eleita. Mandado de segurança cuja ação fora promovida contra decisão judicial passível de impugnação mediante recurso com efeito suspensivo. Inteligência do artigo 5o, II, da Lei 12.016/2009 e da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal. Decisão mantida. Recurso improvido, portanto.